Tribunal: TJDFT
Processo: 0713607-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PELA CAUSALIDADE. APELANTE RESPONDE PELA SUCUMBÊNCIA.
1. Pelo princípio da causalidade, a apelante, por ter ingressado com a demanda antes de esclarecer a necessidade da prótese de revisão, tanto pela causalidade quanto pela sucumbência, responderá por custas e honorários.
2. Negou-se provimento ao recurso.